Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739905-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: STEFANO ALEXANDRE BASTOS MILANO REPRESENTANTE LEGAL: L. D. M., RAFAELLA RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE STEFANO ALEXANDRE BASTOS, representado pelo seu inventariante, LUCAS DUARTE MILANO, menor impúbere, nascido em 15/4/2011, contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial no 0725393-08.2023.8.07.0001, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, em seu desfavor. Por meio da decisão agravada foi indeferido o pedido de suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução distribuídos sob o no 0734377-44.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, bem como não tendo havido impugnação quanto à avaliação realizada, homologou a avaliação do imóvel penhorado, denominado “suíte n.o 917, do 9o pavimento-tipo, do prédio denominado BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, a ser edificado nos lotes no 01 e 07 da quadra 'DS', do Setor Hoteleiro Sul” e deferiu a sua alienação mediante leilão eletrônico, por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC) (ID 209379567): “I. Compulsando os autos apensos dos Embargos à Execução n.o 0734377-44.2024.8.07.0001, opostos pelo executado, verifico que estes ainda não foram recebidos, não havendo também nenhuma espécie de antecipação dos efeitos da tutela que impeça o regular prosseguimento do feito executório. Por outro lado, a presente execução está amparada em título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, assim reconhecida pela legislação processual, não havendo até o momento decisão judicial que desconstitua a presunção legal de exequibilidade do crédito reivindicado pela parte exequente. Ademais, cumpre salientar que todos os pedidos relacionados à atribuição de efeito suspensivo aos aludidos Embargos à Execução, desde que demonstrada a efetiva alteração das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento já exarado por este Juízo, devem ser direcionados exclusivamente àqueles autos, por se tratar de espécie processual impugnatória especificamente criada pelo legislador para evitar o indevido tumulto processual nos autos da execução originária, evitando óbices ao regular prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios para a satisfação do débito exequendo. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão do trâmite processual do presente feito executório até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução apensos. II. Na decisão de id. 193538365 foi deferida a penhora do imóvel descrito como "suíte n.o 917, do 9o pavimento-tipo, do prédio denominado BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, a ser edificado nos lotes no 01 e 07 da quadra 'DS', do Setor Hoteleiro Sul (...)", registrado em nome do executado Espólio de STEFANO ALEXANDRE BASTOS MILANO, de matrícula n.o 84.859, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O executado foi intimado de penhora, na pessoa de seu representante legal, em id. 205391402. O imóvel foi avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) (id. 197575590). A parte exequente apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel em id. 196140173, nela constando a averbação da penhora. Em prosseguimento, postulou pela realização de leilão judicial do bem penhorado (id. 208917658). Diante do exposto, não tendo havido impugnação quanto à avaliação realizada, homologo-a e defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante pede: a) a concessão de gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de arcar neste momento com o preparo recursal sem prejuízo a manutenção do espólio tendo em vista que existem diversas dívidas e processos de cobrança em curso; b) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de ID. 209379567 e o trâmite executório até o julgamento de mérito dos embargos à execução no 0734377-44.2024.8.07.0001, com a paralisação de todo tipo de expropriação de bens, inclusive de leilões judiciais designados para 22 e 25/10/2024; c) o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência determinando a suspensão do processo de execução de título extrajudicial de no 0725393-08.2023.8.07.0001 até o julgamento de mérito dos embargos à execução opostos sob no 0734377-44.2024.8.07.0001. Sustenta que o agravado afirma que o agravante adquiriu a unidade 1314 do Condomínio Exequente em 15/04/2021, por intermédio de promessa de compra e venda celebrada com o proprietário tabular, Sr. Waldemar Zveiter. Aduz ainda que a unidade 917 também é de propriedade do falecido, mas que as taxas condominiais das respectivas unidades não seriam pagas desde o mês de maio de 2022. Logo, o débito vinculado a unidade 1314 até a distribuição da ação atingira o valor de R$49.223,14 e, o da unidade 917 atingira o montante de R$17.072,29. A partir disto, o agravado ajuíza a presente ação buscando a quitação integral dos débitos supramencionados. Ato contínuo, o agravante, ora executado, opôs embargos à execução sob o no 0734377-44.2024.8.07.0001, o qual ainda não teve sequer a análise do efeito suspensivo pleiteado. Assim, considerando que existe embargos à execução com pedido de efeito suspensivo pendente de julgamento, o agravante pleiteou sob ID. 208047861 a suspensão da execução até a definição dos embargos, especialmente levando em consideração que a execução originária se encontra em fase extremamente avançada, com a designação de datas para leilão. No entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do pleito até a conclusão dos embargos, o que consequentemente gerará inúmeros prejuízos ao espólio que corre o risco de perder um bem imóvel para título executivo que está em discussão judicial quanto a sua validade. Assevera que embora não tenha sido deferido efeito suspensivo aos embargos à execução até o momento, a prudência recomenda que seja proferida decisão que suspenda a execução até a definição quanto aos embargos. Afinal, a execução encontra-se em fase avançada, porquanto já autorizada a penhora de bem imóvel e designada data para o leilão judicial. Afirma que a probabilidade do direito consiste na possibilidade de ser considerada a inexigibilidade do título executivo extrajudicial nos autos dos embargos à execução no 0734377-44.2024.8.07.0001, tendo em vista que foram suscitados mais de três pontos que precisam efetivamente ser analisados para a continuidade da execução, de modo que pelo poder geral de cautela, o magistrado deve suspender a execução enquanto tramitam os embargos à execução. Alega que trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. Argumenta que a expropriação de bens e valores poderá acarretar danos à parte executada/agravante, em caso de procedência dos embargos e reconhecimento da inexigibilidade do débito ou excesso de execução, revelando-se prudente afastar a decisão guerreada por enquanto visto que a própria pretensão de compensação fica prejudicada diante da perspectiva da procedência dos embargos, sobretudo por inexigibilidade do título. Afirma que a probabilidade do direito consiste na possibilidade de ser considerada a inexibilidade do título executivo extrajudicial nos autos dos embargos à execução no 0734377-44.2024.8.07.0001, tendo em vista que foram suscitados mais de três pontos que precisam efetivamente ser analisados para a continuidade da execução, de modo que pelo poder geral de cautela, o magistrado deve suspender a execução enquanto tramitam os embargos à execução. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o executado, ora agravante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Destaca-se que em seu recurso o agravante afirma fazer jus ao benefício, contudo, nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos. Note-se que o menor reside com sua mãe, que é dentista, na Asa Sul (ID 208047878). Com efeito, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos dos genitores, ou suas carteiras de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator